Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS A TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. não ocorrência. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há participação de menor importância quando os menores contribuem de forma efetiva para a prática dos atos infracionais.

2. Verificada a gravidade e as circunstâncias dos atos infracionais, análogos a tentativa de latrocínio, roubo circunstanciado e receptação, bem como as condições pessoais e sociais dos adolescentes, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontram, correta a aplicação da medida de internação.

3. Recursos conhecidos e não providos.